Tribunal: TJDFT
Processo: 0781695-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a extinção do processo, sem antes ser concedida a oportunidade de se manifestar sobre o vício reconhecido, proferindo uma “decisão surpresa”, ofende o ordenamento jurídico. Alega a ausência de litispendência pela não ocorrência da mesma causa de pedir.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e se ocorreu coisa julgada em face da ação n. 0753126-64.2024.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de nulidade da sentença. O princípio da vedação à decisão surpresa, prelecionado nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, impede que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso, a parte autora recorrente se manifestou sobre a existência ou não de coisa julgada na petição inicial, de modo que não houve prejuízo a ela com base em fato desconhecido ou não debatido anteriormente. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
6. Em que pese as alegações do recorrente, constata-se que o presente processo repete as partes, o pedido e a causa de pedir do processo de N. 0753126-64.2024.8.07.0016. No referido processo foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, transitada em julgado em 04/10/2024. Eventual irresignação quanto à improcedência dos pedidos deveria ter sido deduzida no primeiro processo. Assim, reconhecida a coisa julgada deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
7. Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, verifica-se que a r. sentença não condenou o recorrente ao pagamento da referida multa.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.